Tribunal: TCU
Processo: 012.077/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7762/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.077/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edcleyton Bruno Fernandes da Silva (XXX.635.424-XX); Evanderson Sousa Claudino (XXX.313.872-XX); Fabio Gentil Lira Dias (XXX.003.582-XX); Fernanda Alves Monteiro (XXX.965.902-XX); Filipe Souza de Azevedo (XXX.148.342-XX); Marcelo Xavier da Silva (XXX.946.822-XX); Marlos Oliveira Porto (XXX.553.656-XX); Marta Helena de Lellis (XXX.542.992-XX); Nicolas Alessandro de Souza Belete (XXX.546.821-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.